Tribunal: TJMT
Processo: 1023678-23.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023678-23.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOADIL SILVA XAVIER - CPF: 705.809.891-35 (APELANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), PATRICIA PAULA SANTIAGO - CPF: 017.997.451-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR AUSÊNCIA DE PROVA DA INVALIDEZ. INTIMAÇÃO
PARA PERÍCIA MÉDICA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME
:

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por invalidez parcial permanente decorrente de acidente de trânsito,
sob fundamento
de ausência de prova pericial. O autor não compareceu às três
perícias designadas, sendo que, n
a terceira
, foi expressamente determinada sua intimação pessoal, a qual, contudo, não ocorreu.
O Apelante requer
a
extinção da ação sem resolução do mérito ou a
anulação da sentença para reabertura da instrução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de comparecimento à perícia médica, sem intimação pessoal válida, pode ensejar julgamento de improcedência; (
ii
) estabelecer se é necessária a intimação pessoal do autor para perícia médica, por se tratar de ato personalíssimo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a intimação da parte para perícia médica, por se tratar de ato personalíssimo, deve ser pessoal, não bastando
a
intimação do advogado constituído.

A ausência de comparecimento do autor à perícia, sem a devida intimação pessoal, invalida o fundamento utilizado para julgar improcedente o pedido, pois caracteriza cerceamento de defesa.

A prova pericial é imprescindível para aferição do grau de invalidez e do direito à indenização proporcional, conforme previsto na Súmula 474 do STJ.

O autor apresentou documentação inicial que atesta a ocorrência do acidente, tornando necessária a perícia médica para aferição da invalidez.

A ausência de diligência válida do Oficial de Justiça, somada à inexistência de intimação pessoal do autor, impede a responsabilização deste por não comparecimento ao ato processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A intimação para comparecimento à perícia médica deve ser pessoal quando recair sobre a própria parte, por se tratar de ato personalíssimo.

A ausência de intimação pessoal invalida o julgamento de improcedência fundado no não comparecimento do autor à perícia médica.

Deve-se anular a sentença e reabrir a instrução probatória quando o não comparecimento à perícia decorrer da ausência de intimação pessoal válida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 10, 85, § 2o, 98, § 3o, 232, 373, I, e 487, I; Lei no 6.194/1974.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 474; STJ,
REsp
1309276/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 26.04.2016,
DJe
29.04.2016; TJMT, N.U 1039933-56.2020.8.11.0041, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, j.
10.04.2024, DJE 15.04.2024; TJMT, N.U 1004263-59.2017.8.11.0041, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 10.05.2023, DJE 17.05.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de
A
pelação
C
ível
interposto
por

JOADIL SILVA XAVIER

cont
ra
sentença proferida
pelo
MM. Juiz de Direito
da
8a
Vara
Cível da Comarca de
Cuiabá
/MT
,
Dr. Alexandre Elias Filho,
que
,
nos autos
d
a

Ação de Cobran
ça do Seguro Obrigatório DPVAT
ajuizada em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
,
julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Inconformad
o
,
o Apelante sustenta
que

embora não tenha comparecido à perícia, o não comparecimento a determinado ato processual acarreta a extinção do processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, mas nunca a sua improcedência.

Subsidiariamente, caso não se entenda pelo julgamento de extinção do feito sem resolução do mérito, requer seja anulada a sentença objurgada, com o consequente retorno dos autos ao juízo
a quo
para que seja realizada a sua intimação pessoal para comparecimento na perícia médica, eis que, a seu sentir, a intimação do advogado não supre a necessidade da intimação pessoal para a prática de atos personalíssimos.

C
om essas considerações, requer seja reformada a
r.
sentença objurgada para que o feito seja extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do CPC,

ou para que os autos
retornem à
instância de origem com a devida intimação pessoal
do autor
por meio de oficial de justiça.

O Apelado
apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do apelo (ID
279212874
).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
JOADIL SILVA XAVIER
ajuizou

Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT
em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, sustentando que
foi vítima de um acidente de trânsito ocorrido no dia 20 de maio de 2020, o que resultou na sua incapacidade parcial permanente.

Após
apresentação da contestação e devida impugnação,
o juízo de primeiro grau designou
a pessoa jurídica
Mediape
-
Mediação, Arbitragem e Recuperação de Empresas e Perícias LTDA
para a realização da perícia, a qual
foi agendada para o dia
07 de fevereiro de 2022.

Conforme certificado ao ID 279211948, o autor não compareceu à
primeira
perícia, sendo então
designada nova perícia para o dia 08 de novembro de 2023, não tendo novamente comparecido o requerente.

Posteriormente, foi agendada a terceira perícia para o dia 07 de dezembro de 2023, a qual seria realizada no
Auditório do Fórum da Comarca de Cuiabá
. Nessa oportunidade, foi determinada a intimação pessoal do autor, por meio de carta de intimação (ID 2792512859).

Contudo, conforme consta da certidão exarada pelo Oficial de Justiça responsável, embora tenha sido expedido
o
mandado de intimação pessoal
,

a diligência não foi realizada
“
em virtude da grande demanda de
mandados expedidos no final de 2023; e por não constar a data da audiência ao lado do Mandado constante no painel PJE deste Oficial
”.

Após, sobreveio sentença extinguindo a ação, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC,
in
verbis
:

“
(...)
Sabe-
se que a questão a ser decidida diz respeito à existência do acidente, bem como à comprovação do grau de invalidez da requerente.

Além disso, a questão debatida nos autos é regulada pela Lei no6.194/74 e, para que o requerente faça jus ao recebimento do seguro DPVAT, necessária a comprovação dos seguintes requisitos: a) a ocorrência do sinistro automobilístico; b) a invalidez permanente e/ou despesas médicas; c) nexo causal entre o acidente automobilístico e a invalidez permanente; d) grau da lesão.

Destarte, a Lei sobredita assegura às pessoas envolvidas em acidentes de trânsito causados por veículo automotor, o recebimento de indenização de acordo com o dano suportado, exigindo, para tanto, a prova do acidente e do dano dele decorrente.

Nesse viés, a súmula n.o 474 do Superior Tribunal de Justiça:
“Súmula
474
A
indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.
”

In
casu
, mesmo intimada, a parte autora deixou de comparecer na data e horário agendados para a realização da perícia médica anteriormente designada. Inclusive, chama a atenção o fato de que, desde o ano de 2021, são designadas datas para a realização do exame pericial, de modo que os três agendamentos, inclusive um Mutirão DPVAT, apesar de devidamente ciente do compromisso, o autor deixou de comparecer ao ato, inviabilizando a produção da prova.

Assim, analisando os documentos carreados aos autos, em especial os relatórios médicos e ficha de atendimento hospitalar, por mais que estes demonstraram à época a existência de lesões, torna
-se impossível realizar uma verificação segura dos fatos, de modo que, somente com tais documentos, não é possível constatar eventual incapacidade permanente e o grau de debilidade da parte beneficiária.

Nestas circunstâncias, a realização de perícia médica era imprescindível para o deslinde do presente feito, uma vez que a sua não realização impossibilita a aferição da existência de invalidez, e, em caso positivo, o seu grau, para dar ensejo à indenização.

Logo, não obstante as lesões sofridas, não há qualquer documento que ateste eventual invalidez permanente da parte autora, o que impõe a improcedência dos pedidos formulados nesta ação.

(...)

Assim, ao não comparecer na perícia médica designada, deixou o autor de produzir prova da alegada invalidez permanente e seu grau, não se desincumbindo de ônus que lhe competia, razão pela qual não há que se falar em pagamento de indenização.

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido contido na inicial, pelo que declaro o processo extinto com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

CONDENO
a parte autora ao pagamento das despesas, custas e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC, contudo,
SUSPENDO
a condenação por força do art. 98, § 3o, do CPC.
”

Pois bem.

Como visto,
a ação foi julgada
improcedente
pelo
M
agistrado de origem, por entender que embora
o Apelante
tenha sido intimado com antecedência sobre a realização d
as três
perícia
s
, não compareceu ao
s
ato
s
de forma injustificada
.

Em relação à imprescindibilidade da realização de laudo pericial, o tema já está pacificado perante o c. STJ, de modo que a Súmula 474 assim determina: “
A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”.

O
autor
sustenta, inicialmente,
que o
não comparecimento a determinado ato processual acarreta a extinção do processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, mas nunca a sua improcedência.

Contudo,
entendo que referido pleito não merece guarida, uma vez que cabia ao
A
pelante constituir prova do seu direito e sobre sua invalidez,
sendo que
os únicos documentos juntados
–

o
prontuário médico,
o requerimento administrativo e a ocorrência do SAMU
–

embora comprovem a
ocorrência de acidente de trânsito, não são suficientes para comprovar a invalidez.

Assim, em casos em que o autor não se desincumbe do ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, consoante disposto no art. 373, I, do CPC, o feito realmente deve ser julgado improcedente.

Apesar dessas considerações iniciais para refutar o pedido principal, verifica-se que
o pedido subsidiário merece ser acolhido.

Isso porque, da análise dos autos, como já dito, observa-se que o
A
pelante instruiu a petição inicial com a documentação necessária
para comprovar a ocorrência do acidente.

E, embora não tenha comparecido à perícia médica designada, o que é fato incontroverso, denota-se que
não houve a tentativa de sua intimação pessoal.

Assim, ao julgar improcedente a ação por ausência de provas do direito constitutivo do autor,
o
d.
M
agistrad
o
não agiu com o costumeiro acerto, visto que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
se a perícia recair sobre a própria parte, esta deve ser intimada pessoalmente e não por meio do seu advogado
, porquanto se trata de ato personalíssimo. Confira-se:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PERÍCIA MÉDICA. EXAME PESSOAL DA PARTE. ATO PERSONALÍSSIMO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO ADVOGADO. INVALIDADE.
1
. Em regra, a intimação será encaminhada à pessoa a quem cabe desempenhar o ato comunicado. Tratando-se da prática de atos postulatórios, a intimação deve ser dirigida ao advogado; tratando-se da prática de ato personalíssimo da parte, ela deve ser intimada pessoalmente. 2. Deve-se distinguir a intimação meramente comunicativa, que cria ônus ou faz fluir prazos, da intimação que ordena condutas e gera deveres para o intimado, como é o caso daquela para a parte se submeter a perícia médica, cujo não comparecimento "supre a prova que se pretendia obter com o exame" (CC, art. 232). 3. Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a intimação pessoal, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo. 4. Tratando-se de controvérsia acerca da inexistência
de ruptura de próteses que já foram retiradas do corpo da parte, seria necessário informá-la de eventual inspeção corporal a ser realizada na perícia e da consequente necessidade de comparecimento pessoal ao ato. 5. Recurso especial provido.”
(
REsp
1309276/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016,
DJe
29/04/2016).

Nesse sentido também é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ACIDENTE DE TRÂNSITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DO AUTOR NO EXAME PERICIAL – INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – SEM INTIMAÇÃO DO PATRONO PARA SE MANIFESTAR ACERCA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE OFICIAL DE JUSTIÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA - SENTENÇA ANULADA – RETORNO PARA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA – RECURSO PROVIDO.

1. Se o Requerente comprovou o fato constitutivo do seu direito, juntando boletim de ocorrência e documentos médicos que provam o acidente de trânsito e as lesões, mostra-se necessária a realização de perícia para a comprovação da invalidez permanente e do seu grau, para fins de recebimento do seguro obrigatório DPVAT, conforme a Súmula 474 do STJ.

2. “Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a intimação pessoal, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo.” (
REsp
1309276/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016,
DJe
29/04/2016).

3.
A intimação do advogado da parte autora não afasta a necessidade de intimação pessoal, por se tratar de ato personalíssimo.

4. Pelo princípio da não surpresa é vedado ao juiz decidir com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar, nos termos do art. 10 do CPC.

5.
Recurso conhecido e provido para anular sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o devido processamento.”

(N.U 1039933-56.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024,
Publicado
no DJE 15/04/2024) (
g.n
.)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE
COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – IMPROCEDÊNCIA – NÃO COMPARECIMENTO À PERÍCIA DESIGNADA PELO JUÍZO – NULIDADE DO DECISUM –

ACOLHIMENTO – EXAME PERICIAL IMPRESCINDÍVEL PARA O DESLINDE DO FEITO –
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – SENTENÇA ANULADA – RETORNO À ORIGEM PARA REGULAR INSTRUÇÃO DO FEITO
– RECURSO PROVIDO. Tendo a parte autora comprovado o fato constitutivo do seu direito por meio da juntada do boletim de ocorrência e demais documentos médicos que instruíram a inicial, t
orna-se imprescindível ao deslinde do feito a realização da perícia médica judicial para a comprovação da alegada invalidez permanente e sua graduação para fins de cobrança do seguro obrigatório DPVAT, conforme a Súmula 474 do STJ.”
(N.U 1004263-59.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023,
Publicado
no DJE 17/05/2023) (
g.n
.
)

Dessa forma, ante a ausência de intimação pessoal do autor para o comparecimento à perícia agendada no presente caso, impõe-se a anulação da sentença de improcedência, a fim de possibilitar a reabertura da fase de instrução probatória, com a designação de nova data para a realização da perícia, mediante
intimação pessoal do
A
pelante
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e lhe
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
para,
acolhendo o pedido subsidiário,
anular a sentença e determinar o retorno dos autos
à instância de origem para o seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025